Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701805-28.2021.8.07.0005 RECORRENTE: JANAÍNA CAMPOS DE ANDRADE RECORRIDA: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS PARA USO DOMICILIAR. TRANSTORNO DE HUMOR, DEFICIÊNCIA HORMONAL E NUTRICIONAL. RECUSA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art.17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 2. No caso, os medicamentos e suplementos alimentares para uso domiciliar postulados tinham por objetivo o tratamento de transtornos de humor e de deficiência hormonal e nutricional, não se enquadrando, portanto, dentro das hipóteses em relação às quais impositivo o fornecimento nos termos da legislação de regência. 2.1. Legítima a negativa do plano de saúde, exercício regular de direito, o que afasta, por conseguinte, qualquer pretensão reparatória. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 47 e 51, inciso IV, § 1o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque deveria ter acolhido sua pretensão indenizatória, considerando que os medicamentos e suplementos alimentares prescritos pelo médico e pela nutricionista para o tratamento de transtornos de humor e deficiência hormonal e nutricional se enquadram dentro das hipóteses impositivas de fornecimento. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 31560003 – Pág. 18 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892) e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 47 e 51, inciso IV, § 1o, inciso II, ambos do CDC. Com efeito, a Corte Superior também entende que é “lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art.17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" (AgInt no AREsp 1861303/RO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 28/10/2021). Assim, “estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, aplicável, no ponto, a Súmula n. 83 do STJ”. (AgInt no REsp 1926599/CE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 28/10/2021). Determino que as futuras publicações relativas à recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892) e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015